Tribunal: TJDFT
Processo: 0707589-34.2022.8.07.0010
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER. AMEAÇA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. REPARAÇÃO CIVIL. DANOS MORAIS. REDUÇÃO DO VALOR. PARCIAL PROVIMENTO.
1. Inviável o acolhimento de pleito absolutório, tanto por insuficiência de provas quanto por ausência de dolo, quando a condenação vem lastreada em provas sólidas, como as declarações firmes e harmônicas da vítima, em juízo, em consonância com a versão apresentada na delegacia, corroboradas pelos demais elementos do conjunto probatório.
2. Segundo a jurisprudência consolidada pelo STJ, em Recurso Especial representativo da controvérsia, em se tratando de crimes praticados em âmbito doméstico e familiar contra a mulher, é viável fixar reparação a título de danos morais, contanto que haja pedido expresso. Havendo excesso na fixação, dá-se provimento para redução do valor.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.